Tribunal: TJDFT
Processo: 0715304-28.2020.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. APARELHAMENTO. TÍTULO EXECUTIVO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. CAUSA DE PEDIR. TÍTULO DESGUARNECIDO DE CERTEZA E EXIGIBILIDADE. SENTENÇA EXTINTIVA PROFERIDA EM EMBARGOS CONEXOS. INEXEQUIBILIDADE DO TÍTULO. AFIRMAÇÃO. ALCANCE SUBJETIVO DELIMITADO AO EMBARGANTE. MANUTENÇÃO DA EXECUÇÃO QUANTO AOS DEMAIS EXECUTADOS. DETERMINAÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR DOS COEXECUTADOS EMBARGANTES. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DECLARATÓRIA. DIREITO SUBJETIVO À TUTELA JURISDICIONAL. PERDURAÇÃO. SENTENÇA EXTINTIVA. CASSAÇÃO. IMPERATIVO LEGAL. EXAME DO MÉRITO. MATÉRIA EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO. PROCESSO LEGAL OBSERVADO (CPC, ART. 1.013, § 3o, I). PRESSUPOSTOS ELEMENTARES DE EXISTÊNCIA DA DEMANDA EXECUTIVA NÃO REALIZADOS. CERTEZA DO CRÉDITO. AUSÊNCIA. PRESSUPOSTO PROCESSUAL. INSTRUMENTO RATIFICADOR DE CONTRATO ANTERIOR. NÃO COLAÇÃO DO CONTRATO CORROBORADO. DÚVIDAS ACERCA DA LEGITIMIDADE DO INSTRUMENTO. CERTEZA. INEXISTÊNCIA. AFERIÇÃO. VIAS ORDINÁRIAS. PROCEDIMENTO COMUM. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. TÍTULO EXECUTIVO. CARACTERES. CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE. AFERIÇÃO DE PLANO. IMPERIOSIDADE. EMBARGOS. ACOLHIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO EXECUTIVO. IMPERATIVIDADE. ACÓRDÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CAUSA. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO.

1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.

2. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaco o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.

3. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.

4. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime.